Tribunal: STJ
Processo: 5003190-54.2024.8.24.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936867 - SC
(2025/0174068-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SINARA CERUTTI
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE CERUTTI
AGRAVANTE
: VANESSA CERUTTI
ADVOGADO
: TIAGO ANDRADE KREJCI - SC057239
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CARÁTER REPRESSIVO.
ENTENDIMENTO
DA
CORTE
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem a
respeito
do
caráter
repressivo
do
mandado
de
segurança demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54036378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6287d332-4005-47a0-af3f-6912f7419252

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6287d332-4005-47a0-af3f-6912f7419252

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936867 - SC (2025
/0174068-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SINARA CERUTTI
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE CERUTTI
AGRAVANTE
: VANESSA CERUTTI
ADVOGADO
: TIAGO ANDRADE KREJCI - SC057239
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. CARÁTER REPRESSIVO. ENTENDIMENTO
DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem a respeito
do caráter repressivo do mandado de segurança demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
e
desafiando decisão de fls. 296/300,
Sinara Cerutti outros
que negou provimento ao agravo, sob o fundamento de que a alteração das premissas fático-
probatórias fixadas pelo Tribunal
para reconhecer natureza repressiva do
a quo,
writ,
demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, atraindo o
óbice da
(fls. 296/300).
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA52643613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:03
Código de Controle do Documento: 535ae5f8-2934-4df0-b007-d00026b3460f

A parte agravante sustenta, em resumo, que a controvérsia é de direito e não
de prova, porquanto "não demanda a rediscussão de datas, documentos ou testemunhos;
[...]
exige, isto sim, a correta subsunção de premissas fáticas já assentadas no acórdão
às
" (fl. 308).
normas dos arts. 1o e 23 da Lei n. 12.016/2009
Aduz, ainda, que os atos pretéritos servem apenas como suporte do justo
receio, sendo o pedido de natureza inibitória para impedir futura intervenção estatal, razão
pela qual o mandado é preventivo e não incide o
da

art. 23
Lei n. 12.016/2009.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 320/324.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Conforme já consignado na monocrática agravada, o Sodalício de origem
decidiu pelo caráter repressivo do
, nos seguintes termos (fls. 164/165):
mandamus

Nesse prisma, evitando-se tautologia, reproduzo as ponderações da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que de modo adequado solucionam o debate
proposto - razão pelo qual também as tenho por razões de decidir:
Compulsando os autos, vê-se que a lide recursal versa sobre o indevido
reconhecimento da decadência do direito de impetração, uma vez que o
mandado de segurança foi impetrado na modalidade preventiva, e não
repressiva.
Apenas para contextualizar a discussão, dizem os recorrentes, proprietários
de um imóvel rural que faz divisa com as áreas rurais de David Pergher e
Neuza Salete Tiecher Pergher e que, embora os imóveis destes não sejam
encravados, utilizam um acesso que passa por dentro da propriedade dos
Apelantes. E, uma vez que estes desejam transformar aquele trecho em área
de lavoura, notificaram os lindeiros, acerca do fechamento do acesso
particular, concedendo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para as
medidas que entendessem pertinentes.
Os lindeiros, então, chamaram a Polícia Militar, que ingressou, nos dias 16
e 27 de dezembro de 2023, na propriedade dos Recorrentes sem
autorização e desobstruiu o trecho, ameaçando-os de prisão e, desde então,
os Recorrentes estariam impedidos de exercer o seu direito de propriedade
sobre a área.
Pois bem.
Ainda que louvável o esforço argumentativo dos Apelantes, na verdade
resta evidente o caráter repressivo deste writ, pois, na verdade, como
Documento eletrônico VDA52643613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:03
Código de Controle do Documento: 535ae5f8-2934-4df0-b007-d00026b3460f

pontuado na sentença, a insurgência é quanto à atuação da Polícia Militar
que, nas palavras dos próprios Recorrentes, não permite que exerçam seu
direito de propriedade.
A natureza repressiva da Ação de Segurança encontra respaldo na
alegação dos próprios Recorrentes, quando, por exemplo, justificam
[...] o justo receio se encontra estampado do boletim de ocorrência lavrado
pela própria polícia militar durante a segunda tentativa de fechamento, na
qual, novamente, impediram o cumprimento da interpelação, sustentando
que seria necessária a existência de uma decisão judicial autorizando os
proprietários a fechar o acesso dentro do seu próprio imóvel. (Evento 21)
Logo, não só não restou evidenciado o justo receio, como resta evidente a
natureza repressiva, consubstanciada na suposta ilegalidade praticada
naquelas duas oportunidades já citadas – 16 e 27 de dezembro de 2023,
como se verifica nos Boletins de Ocorrência (Evento 1, documentos 8 e 9)
em que a Polícia Militar ingressou no imóvel e removeu a sinalização que
impedia o acesso à propriedade.
Segundo Pedro Roberto Decomain, em se tratando de mandado de
segurança preventivo,
Este somente será viável se houver a demonstração concreta de que virá a
ser praticado ato, cuja realização importará ofensa a direito líquido e
certo. Simples receio "difuso", de índole meramente subjetiva, não
decorrente de fatos concretos, de que o direito pudesse vir a ser violado,
não acompanhado de demonstração de que efetivamente se planeja praticar
o ato que, se ocorrido, ofenderá tal direito, não justifica a propositura do
mandado de segurança.
Tanto está ausente a demonstração concreta que, por exemplo, os policiais
podem sequer atender eventual chamado feito pelos lindeiros ou estes
podem não chamá-los, evidenciando tratar-se de situações hipotéticas.
Logo, se não se encaixa na modalidade preventiva, resta evidente que a
discussão envolvia as outras duas vezes em que os policiais estiveram na
propriedade dos Apelantes, e, a esse respeito, segundo o
da
art. 23

Lei n. 12.016/2009, "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-
se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo
interessado, do ato impugnado".
Trata-se, pois, de um prazo extintivo do interesse de agir da parte
impetrante. É dizer que, se escoado o prazo de cento e vinte dias previsto, o
processo deverá ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do artigo
485 do Código de Processo Civil, restando ao Impetrante a faculdade de se
valer das vias ordinárias para impugnar o ato praticado pelo Coator.
É que o prazo atinge apenas o direito de se valer da estreita via processual
do mandado de segurança, mas não fulmina o direito material pleiteado,
tratando-se, portanto, de um prazo decadencial que atinge a forma
processual, e não o direito vindicado.
Documento eletrônico VDA52643613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:03
Código de Controle do Documento: 535ae5f8-2934-4df0-b007-d00026b3460f

Assim, uma vez que a impetração deste writ deu-se apenas em 12 de maio
de 2024, realmente a pretensão está fulminada pela decadência, pois
transcorridos mais de 120 (cento e vinte) dias dos fatos narrados.
Giza-se, outrossim, que "o reconhecimento da decadência do direito à
impetração não impede que o impetrante venha a se utilizar das vias
ordinárias, justamente porque, [...], de decadência propriamente dita não se
trata. Daí porque, como insistimos, soa-nos mais apropriada a
denominação proposta por Buzaid de prazo extintivo do direito de lançar
mão da ação de mandado de segurança" (ALVIM, Eduardo Arruda,
mandado de segurança: de acordo com a lei federal no 12.016, de
3a ed. ref. atualizada, Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico,
07/08/2009.
2014, p. 162).
A propósito, "é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a
impetração de mandado de segurança", segundo a Súmula 632 do Supremo
Tribunal Federal. (Ev. 10 - 2G - realces no original)
Nesses termos, resta evidenciado o cunho repressivo do presente writ of
mandamus, o que atrai a incidência do lapso decadencial previsto no
da
art. 23
inexistindo, portanto, o que reparar no
Lei n. 12.016/2009,
decisum a quo.

Logo, a despeito das alegações expostas no agravo interno ora em análise, de
fato, a alteração das premissas adotadas pela Corte local, tal como colocada a questão nas
razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula n. 7/STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DECADÊNCIA. CARÁTER REPRESSIVO NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ""o
mandado de segurança preventivo, em regra, não se subsume ao prazo
decadencial de 120 (cento e vinte) dias, na forma da jurisprudência desta Corte,
porquanto o "justo receio" renova-se enquanto o ato inquinado de ilegal pode vir
a ser perpetrado" (AgInt no RMS n. 57.828/PR, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/4/2019,
29/4/2019)" - (AgInt
no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.056.743/PR,
julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
7/5/2024)
2. Esta Corte Superior entende que "a busca pelo não recolhimento do ICMS
configura relação de trato sucessivo, que se renova periodicamente, não havendo
se falar em decadência do direito à impetração do mandado de segurança, por se
Documento eletrônico VDA52643613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:03
Código de Controle do Documento: 535ae5f8-2934-4df0-b007-d00026b3460f

tratar de ação com caráter preventivo" (AgInt no
relator
REsp n. 2.131.375/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
.
21/8/2024)
3. No caso em exame, a Corte originária, após detido exame de fatos e provas,
atestou que o mandado de segurança impetrado impugna ato de efeito concreto, o
que justifica o reconhecimento da natureza preventiva e o afastamento da
aplicação d o
da
4. Reverter a conclusão da instância
art. 23
Lei n. 12.016/2009.
originária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o
que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.5. Agravo interno
desprovido.
(
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AgInt no REsp n. 2.087.437/PR
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONFIGURAÇÃO DO
JUSTO RECEIO CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
ACÓRDÃO EMBASADO NO EXAME DE ELEMENTO FÁTICOS E NA
INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7/STJ E 280/STF. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de
2015.
II - É cabível o mandado de segurança preventivo, não sujeito ao prazo
decadencial, quando a situação de fato que ensejaria a pratica do ato tido por
ilegal existe, ou esteja na eminência de surgir, havendo o justo receio de que tal
ato venha a ser praticado.
Precedentes.
III - O Tribunal a quo, a partir da interpretação da legislação estadual,
e do exame dos elementos fáticos/probatórios contidos nos
Lei n. 18.573/2015,
autos, assentou que a petição inicial se reveste de reveste de caráter preventivo e,
por conseguinte, não se subsome ao prazo decadencial previsto no artigo 23, da
Lei n, 12.016/2019
III - In casu, rever o entendimento da Corte de origem, com o objetivo de acolher
a pretensão recursal de afastar o caráter preventivo do mandamus e, por
conseguinte, reconhecer configurada a decadência, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática e interpretação de norma de direito local, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas n. 7
/STJ. e 280/STF.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo
Documento eletrônico VDA52643613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:03
Código de Controle do Documento: 535ae5f8-2934-4df0-b007-d00026b3460f

Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.084.033/PR
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
29/11/2023.

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPETRAÇÃO EM PRAZO
SÚMULA 282/STF.
SUPERIOR A 120 DIAS, CONTADOS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO.
DECADÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO CARÁTER (PREVENTIVO OU
REPRESSIVO) DO MS. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ALÍNEA
SÚMULA 7/STJ.
"C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria que não foi
especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.
2. Decaiu o prazo para impetração do writ, tendo em vista que Tribunal de
origem, com base na prova dos autos, constatou que a intimação dos atos
impugnados se deu em 18.9.2009 e 2.10.2009, tendo o Mandado de Segurança
sido impetrado em 17.5.2010, isto é, em prazo superior aos 120 dias previsto no
da
art. 23
Lei 12.019/2009.
3. A discussão quanto ao caráter preventivo ou repressivo do writ foi resolvida
com base na análise das peculiaridades do caso concreto. A sua revisão esbarra
no óbice da Súmula 7/STJ.
4. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o
intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses
requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e
do RI
art. 255
/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do
inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
5. Agravo Regimental não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgRg no AREsp n. 723.630/ES
Turma, julgado em
DJe de
)
3/11/2015,
20/11/2015.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52643613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/11/2025 20:38:03
Código de Controle do Documento: 535ae5f8-2934-4df0-b007-d00026b3460f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.936.867 / SC
Número Registro: 2025/0174068-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031905420248240080
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINARA CERUTTI
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE CERUTTI
AGRAVANTE
: VANESSA CERUTTI
ADVOGADO
: TIAGO ANDRADE KREJCI - SC057239
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : FELIPE WILDI VARELA - SC020548
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - ABUSO DE PODER
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINARA CERUTTI
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE CERUTTI
AGRAVANTE
: VANESSA CERUTTI
ADVOGADO
: TIAGO ANDRADE KREJCI - SC057239
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54008901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:37
Código de Controle do Documento: 5cb158f0-76fc-4b00-949c-f98303ed3d17

PROCURADOR : FELIPE WILDI VARELA - SC020548
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:37
Código de Controle do Documento: 5cb158f0-76fc-4b00-949c-f98303ed3d17